Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-65.2022.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-65.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVALDO FLORINDO DA SILVA - CPF: 378.672.701-59 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
257475674, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

259446193
), alega no que refere à responsabilidade pelo evento danoso, a r. sentença a) não observou as regras normativas de respeito à faixa de segurança da servidão administrativa, sendo, portanto, de responsabilidade do titular da propriedade que contem a servidão; b) responsabilidade da energia somente até o ponto de entrega.

Aduz que em que pese entender que o incêndio teria sido por responsabilidade da concessionária não observou o acórdão que todas as obrigações de responsabilidade da embargante até o ponto de entrega foram realizadas, sendo que, o incêndio ocorreu dentro de propriedade privada, após ponto de entrega e em faixa de servidão, cuja responsabilidade é culpa exclusiva da vítima/proprietário diante de plantação que invadia a faixa de segurança dispostos na Norma Técnica NBR 15688/2012. Assim, não há que se falar em responsabilização da concessionária ré.

Afirma que deveria a sentença ter se atentado a inexistência de ato ilícito do presente caso, ou, em última hipótese, deveriam ter fixado indenização em quantia estritamente necessária à reparabilidade pretendida pelo embargado, caso esta fosse reconhecida, e não contemplar o enriquecimento ilícito deste.

Requer, em eventual condenação, que o valor devido seja atualizado pela SELIC em favor da parte apelada, deve ser observado o índice de, assim como os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 264787251.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A apelante assevera que “de acordo com a Norma Técnica NBR 15688/2012, as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança e nela não é permitida a existência de árvores de grande porte, mas apenas de vegetação rasteira” (SIC – fl. 06 – ID 214995697).

No entanto, conforme consta no próprio documento elaborado pela concessionária, denominado “Gerenciamento do Manejo de Vegetação” (ID 214995654), especificadamente no item 5.5, prevê a responsabilidade da apelante quanto à manutenção da vegetação próxima a rede elétrica, vejamos:

(...)

Desta feita, como se vê, a própria documentação elaborada pela concessionária apelante não deixa dúvidas sobre a sua responsabilidade em promover à manutenção da vegetação próxima a rede elétrica.

Não obstante, entre as atribuições da concessionária, incluídas no fornecimento de energia, está a conservação e manutenção dos equipamentos e da rede de transmissão e distribuição, nos termos do art. 4º, §2º, da Resolução 1000 da ANEEL.

Neste contexto, diante dos fatos comprovados pelos documentos dos autos, a sentença de primeiro grau foi acertada ao responsabilizar, objetivamente, a apelante pelo evento danoso, diante da evidente falha na prestação de serviços.

Não existem provas de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou de caso fortuito que possam eximir a concessionária da responsabilidade pelo evento danoso.

Pelo contrário, a responsabilidade da requerida é evidente, uma vez que, ao tentar remediar sua falha, deslocou prontamente uma equipe de manutenção para realizar o corte das árvores no local, como demonstra o vídeo juntado em ID 214995683.

(...)

Diante disso, com a comprovação substancial do nexo causal e do ato ilícito da requerida, consistente na falta de conservação e manutenção da rede de alta tensão, que permitiu o contato de folhagem de árvore com o fio energizado, gerando o foco do incêndio, deve a concessionária ser responsabilizada pelos danos de toda ordem causados ao consumidor.”.

Em continuidade, a parte embargante requer a incidência da taxa SELIC em substituição à correção monetária fixada em sentença (IPCA).

Sem razão.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o IPCA reflete a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Por ser um índice que mede a inflação real da economia, a sua aplicação visa impedir o enriquecimento sem causa, garantindo que valores devidos sejam atualizados com base na variação efetiva do custo de vida.

Diferentemente da taxa Selic, que é um instrumento de política monetária vinculado ao custo do crédito e à remuneração do capital, o IPCA acompanha diretamente a inflação real da economia, garantindo a adequada recomposição do valor devido. Assim, a correção monetária pelo IPCA deve ser mantida, pois assegura a efetiva preservação do valor original das obrigações.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025